Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-38.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021835-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA - CPF: 106.654.471-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais sobre a matéria.

2. Aplica-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

3.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Amenadia Mota da Silva Sousa, em face da decisão monocrática que conheceu do recurso inominado, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado, que foi analisado e julgado monocraticamente, tendo sido o recurso conhecido, porém desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Agora, a parte autora interpõe Agravo Interno, reiterando os argumentos expostos na inicial e no recurso inominado, sustentando a inexistência de contratação e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025